Tribunal: TJBA
Processo: 8000969-12.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000969-12.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Tehiana Gomes de Freitas Pataxó e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL RIBEIRO SANTOS, KITIAN DE JESUS RIBEIRO, GILBERTO SOARES, MORENA JULIA DE JESUS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DOLOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSOS DISTINTOS DA DEFESA – PEDIDOS ENVOLVENDO A
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 304, 305, 306 E 310, TODOS DO CTB, E
DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO PREVISTO NO ART. 302 DO CTB (CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) AFASTADA – TESE CONTROVERSA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - Os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime descrito no
art 121, caput, c/c o art. 18, I, na forma do artigo 14, I, ambos do Código Penal, sendo, ainda, em face da aplicação do princípio da consunção, impronunciada a primeira acusada dos delitos previstos nos artigos 304, 305, 306 e 309 do Código de Trânsito e impronunciado o corréu

dos crimes previstos nos artigos 304, 305, 306 e 310 da Lei n. 9.503/97, do mesmo Diploma Legal, acusados
de terem na condução de veículo automotor e mediante dolo eventual
, ceifado a vida de uma criança de 04 (quatro) anos de idade, cujo veículo foi entregue pelo corréu à primeira acusada que não possuída habilitação para dirigir e se encontrava com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, tendo ambos fugido do local sem prestar socorro à vítima.

II – A
custódia dos réus já foi objeto de apreciação por este Tribunal ao julgar o Habeas Corpus nº 8032460-54.2021.805.0000, na sessão realizada em 07/12/2021, oportunidade em que foi concedida a ordem aos ora recorrentes, substituindo a preventiva pelas medidas cautelares dispostas nos incisos I e IV, do art. 319 do CPP.
Portanto, considerando que o referido pleito já foi concedido através do apontado Habeas corpus, não restam dúvidas de que tal questão encontra-se prejudicada, ensejando o não conhecimento do recurso nesta parte.

III -
Quanto ao pleito envolvendo a não configuração dos crimes previstos nos art. 304, 305, 306 e 310, todos do Código de Trânsito Brasileiro, formulado no recurso do corréu, observa-se que a decisão ora recorrida impronunciou o apontado recorrente da prática de tais crimes em face
princípio da consunção e
para evitar a incidência do
bis in idem
,
pronunciando-lhe, apenas, pela prática do crime insculpido no art. 121, caput, c/c o art. 18, I do Código Penal, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso nesta parte.

III – “
A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que só se admite a desclassificação da conduta criminosa para delito estranho à competência do Tribunal do Júri, sem usurpação da competência do Conselho de Sentença, se o Juízo da Pronúncia se deparar com provas que evidenciem, sem qualquer esforço de análise das circunstâncias fáticas ou subjetivas, a ausência de dolo caracterizador de crime contra a vida, o que não ocorreu nos presentes autos. Havendo elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, a divergência deve ser deslindada pelo veredicto dos jurados, porquanto é o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, nos termos da Carta Constitucional de 1988.Dessa forma, correto o entendimento do Acórdão de recurso em sentido estrito impugnado, no sentido de que inferir se o pronunciado agiu ou não com dolo eventual usurparia a competência do Tribunal do Júri.” (STJ, 5ª Turma, HC 238440 / PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25/09/2013).

IV – Apreciando o elemento subjetivo do delito, o juiz de primeiro grau pontuou a existência de
“fortes indícios de que teriam agido com dolo eventual”, ressaltando que além de haver grande probabilidade de os réus terem praticado o crime sob a influência de álcool, a primeira acusada não possuía habilitação para dirigir e que foi o corréu quem lhe entregou o veículo, circunstâncias que, aliadas à possibilidade de terem omitido socorro, tendem a caracterizar o dolo em detrimento da culpa.

V – A
ausência da realização do exame de alcoolemia não exclui, por si só, a possibilidade de comprovação do respectivo consumo de álcool através de outros meios, até porque os próprios recorrentes esclarecem que somente entraram em contato com a autoridade policial para se apresentarem no dia seguinte aos fatos, após, portanto, várias horas da ocorrência do acidente e do eventual consumo de álcool.

VI – E
mbora não seja possível na fase da pronúncia se adentrar em discussão mais aprofundada acerca da prova produzida, notadamente sobre eventual consistência ou fragibilidade de tais elementos probatórios, sob pena de incidir em excesso de linguagem, não se pode deixar de se reconhecer, dentro de um mero juízo de admissibilidade da acusação, que há elementos probatórios que apontam para a possibilidade do consumo de álcool pelos acusados, visto que a mãe da vítima declarou ter percebido odor de bebida alcoólica quando a primeira acusada se aproximou, além de haver referência de testemunha que teria visto os acusados bebendo em um bar, razão pela qual as controvérsias e eventuais declarações em sentido contrário devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o Órgão constitucionalmente competente para tal fim.

VII – Em que pese a existência de alguns depoimentos apontando que os acusados permaneceram no local do acidente até que a vítima fosse conduzida ao hospital, há elementos que indicam a possibilidade de ter existido omissão de socorro, até porque foi prestado por terceiros em uma motocicleta, sem qualquer explicação acerca do motivo de não ter sido conduzida pelos próprios réus, em seu automóvel, o qual se encontrava funcionado e, à primeira vista, ofereceria melhores condições para a condução de uma criança acidentada do que uma motocicleta, inexistindo, sequer, qualquer registro por parte das testemunhas, de que os réus tivessem se comprometido a tal fim.

VIII – Ademais, o juiz monocrático concluiu pela possível presença do dolo eventual tendo em vista, também, que
a primeira acusada não possuía habilitação para dirigir e que foi o corréu quem lhe entregou o veículo, sendo tais fatos confessados por ambos os pronunciados.

IX –
Portanto, não se vislumbra qualquer equivoco no ato judicial recorrido ao apontar a existência de
“fortes indícios de que teriam agido com dolo eventual”, com base em fatos envolvendo possível consumo de álcool, bem como ausência de habilitação para dirigir e omissão de socorro,
submetendo, assim, o respectivo julgamento ao Tribunal do Júri, que é o competente para apreciar tal matéria, considerando, inclusive, que tais fatos analisados concretamente, caso a caso, são admitidos por nossos Tribunais como caracterizadores do mencionado elemento subjetivo do delito.

X -
Por outro lado, diferentemente do que sustenta a primeira recorrente, a prática de
homicídio na direção de veículo nas circunstâncias acima relatadas não caracterizam, obrigatoriamente, o crime culposo, pois embora tais circunstâncias possam, eventualmente, se configurar como causas de aumento de pena ou qualificadora do crime de homicídio culposo, nos termos do art. 302, § 1º, inciso I, III, e § 3º, do CTB, a referida norma não define tais critérios como elementos exclusivos de tal crime, os quais, como já visto, podem, a depender do caso concreto, caracterizar o elemento subjetivo do homicídio doloso, nos termos da Jurisprudência Pátria.

XI – N
ão restou devidamente esclarecido quais seriam as “
circunstâncias alheias à sua vontade” indicadas genericamente nas razões recursais do corréu as quais o teriam impedido de prestar socorro, havendo, outrossim, relatos da mãe da vítima e de uma testemunha
asseverando que não viram o ora recorrente no local do acidente, além de os irmãos que prestaram socorro à criança terem declarado que somente identificaram o corréu, posteriormente, em vídeos que circularam nas redes sociais.

XII – Da mesma forma,
não restou devidamente configurada a alegação do corréu de que se ausentou “
após a vítima ter sido encaminhada ao hospital” em face dos apontados “comentários eufóricos, nervosos e intempestivos de alguns presentes em tom claramente ameaçador”, considerando que o magistrado
a quo
registrou depoimentos em sentido contrário, sendo indicado, inclusive, que “
não havia ninguém agressivo no local”.

XIII – Outrossim,
também não se vislumbra a existência de elementos capazes de evidenciar, com firmeza, que o recorrente não tinha conhecimento de que a primeira acusada não era habilitada, tendo em vista não só a sua pouca idade na data dos fatos (18 anos), mas também que ambos eram namorados, o que normalmente torna pouco provável o apontado desconhecimento.

XIV - No caso dos autos, não há certeza sobre as teses apresentadas, não sendo a versão dos réus induvidosa, não podendo o julgador singular afastar o caso da apreciação do seu juiz natural, (art. 5.º, XXXVIII, da CF).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO Nº. 8000969-12.2021.805.0038 – CAMACAN

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº. 8000969-12.2021.805.0038, da Comarca de Camacan, sendo Recorrentes TEHIANA GOMES DE FREITAS PATAXÓ E RENATO DOS SANTOS ROCHA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO a AMBOS OS RECURSOS, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2022
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator